Tribunal: TJSP
Processo: 2276807-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Honorários advocatícios. Inconformismo contra decisão que extinguiu o incidente sem resolução do mérito e suspendeu a fase de cumprimento de sentença ante a falência da sociedade executada. Pleito recursal de arbitramento de honorários. Interposição da ação de falência posteriormente à ação de execução. Extinção em

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. Honorários advocatícios. Inconformismo contra decisão que extinguiu o incidente sem resolução do mérito e suspendeu a fase de cumprimento de sentença ante a falência da sociedade executada. Pleito recursal de arbitramento de honorários. Interposição da ação de falência posteriormente à ação de execução. Extinção em razão da falência. A quebra ocorreu muito posteriormente à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Reconhecimento de ocorrência de fato alheio à conduta da empresa exequente que, bem por isso, não deve responder por honorários advocatícios no incidente. Decisão combatida mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272201
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2276807-82.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante JULIA
LUDMILA BAPTISTUCCI, é agravado UTI DO BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276807-82.2019.8.26.0000 -Voto no 19989
2
Voto no 19989
Agravo de instrumento no 2276807-82.2019.8.26.0000
Agravante: JULIA LUDMILA BAPTISTUCCI
Agravada: UTI DO BRASIL LTDA.
Comarca: São Paulo (Foro Central 30a Vara Cível)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA.
Honorários advocatícios. Inconformismo contra decisão que
extinguiu o incidente sem resolução do mérito e suspendeu a fase
de cumprimento de sentença ante a falência da sociedade
executada. Pleito recursal de arbitramento de honorários.
Interposição da ação de falência posteriormente à ação de
execução. Extinção em razão da falência. A quebra ocorreu muito
posteriormente à instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Reconhecimento de ocorrência de fato
alheio à conduta da empresa exequente que, bem por isso, não
deve responder por honorários advocatícios no incidente. Decisão
combatida mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Vistos Cuida-se de ação de execução, processo n.
4006897-85.2013.8.26.0562, em trâmite perante a 30a Vara Cível do Foro
Central da Comarca de São Paulo, movida por UTI DO BRASIL LTDA.,
ora agravada, em face de JULIA LUDMILA BAPTISTUCCI, ora agravante.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão, in verbis:
Em ação de indenização proposta por UTI do Brasil Ltda. contra
Indústria Metalúrgica Baptistucci Ltda., fundada em contrato de
transporte e julgada parcialmente procedente (fls.42-5), a credora
requereu, depois de iniciada fase de cumprimento da sentença
(fls.55-6), a desconsideração da personalidade jurídica da
devedora porque infrutíferas tentativas para satisfação da dívida,
verificando-se dissolução irregular da sociedade (fls.94-102).
Instaurado o incidente (fls.135), após inúmeras tentativas de
citação constatou-se o falecimento dos sócios João Wanderley
Baptistucci e Antônio Baptistucci (fls. 252/3 e 262).
O espólio de João Wanderley Baptistucci contestou a fls.
359-366. A falência da sociedade devedora foi decretada em 17
de janeiro de 2019 (fls.368-9). Não existiu abuso de personalidade
jurídica mediante confusão patrimonial ou desvio de finalidade,
mas sim decretação de falência.
A exequente pediu redistribuição ao juízo falimentar ou extinção
do incidente por perda de objeto.
É o relatório, em essência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276807-82.2019.8.26.0000 -Voto no 19989
3
Caso de perda superveniente de interesse processual no
incidente.
A quebra é muito posterior à instauração do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica.
Trata-se, evidentemente, de fato alheio à conduta da exequente
que, bem por isso, não deve responder por honorários
advocatícios no incidente.
A apuração de eventual conduta irregular de sócios,
determinante de responsabilidade pessoal por débitos da
sociedade ou sua falência, deve dar-se perante o juízo falimentar,
não no incidente.
Não é caso, por fim, de redistribuição do processo ao juízo
falimentar, mas sim de habilitação do crédito, como decidido a
fls. 399, acaso não relacionado.
Ante o exposto, declaro o incidente de desconsideração da
personalidade jurídica extinto sem resolução do mérito e
suspendo a fase de cumprimento de sentença ante a falência da
sociedade executada.
Arquive-se.
Int.
A r. decisão foi complementada, após a interposição de
embargos de declaração da agravante:
Fls. 406/9: o recurso é integrativo, para declaração do verdadeiro
sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição ou
omissão. Por isso, os embargos de declaração não servem, como
pretende a parte, para corrigir decisão supostamente errada,
reformando-a. Seu caráter não é, em regra, substitutivo,
modificativo ou infringente da decisão embargada, mas sim
integrativo ou declaratório.
Não se verificam vícios de expressão (omissão, contradição ou
obscuridade). As questões relevantes foram resolvidas de acordo
com clara e adequada fundamentação, sem contradição entre
premissas e conclusão.
Rejeito, então, os embargos de declaração.
Int.
Afirma a agravante que o processo, na origem, cuida-se de
ação de indenização movida pela empresa UTI DO BRASIL LTDA. em face
da Indústria METALURGICA BAPTISTUCCI LTDA., em fase de
cumprimento de sentença, a qual, tendo corrido à revelia, teve sentença
parcialmente procedente, com trânsito em julgado em 26.09.2014; que no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276807-82.2019.8.26.0000 -Voto no 19989
4
referido cumprimento de sentença a exequente (agravada), requereu a
desconsideração da personalidade jurídica da executada, tendo requerido
a citação de ANTONIO BAPTISTUCCI e JOAO WANDERLEY BAPTISTUCCI
(indicados pela exequente como sócios da empresa executada), em que pese o
falecimento destes em data anterior ao cumprimento de sentença, o que
levou à citação do Espólio, tendo sido a agravante citada para responder
sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ao qual
apresentou defesa noticiando a falência da sociedade executada antes da
constituição do crédito (que deverá ser habilitado na falência), dentre outras,
sobrevindo decisão extinguindo o incidente sem resolução do mérito,
suspendendo a fase de cumprimento de sentença, contudo, narra que a
situação verificada nos autos impõe a improcedência do incidente de
desconsideração da personalidade jurídica com a condenação em ônus de
sucumbência, e não a sua extinção sem resolução de mérito, ensejando na
interposição do agravo de Instrumento.
Aduz que não estão presentes os fundamentos para a
requisição da desconsideração da personalidade jurídica (art. 50, CC), não
restando comprovado ter havido abuso de personalidade jurídica, desvio
de finalidade ou confusão patrimonial; que a falência implica na
necessidade de observância à Lei 11.101/05, com a habilitação de crédito
no juízo universal e observância da ordem de preferência de credores, vez
que não sendo o caso de abuso praticado pelo espólio, havendo ou não
falência, é manifesta a ilegitimidade passiva deste para responder a
requerimento de desconsideração da personalidade jurídica, devendo o
incidente ser extinto, com resolução de mérito, por improcedência, com a
condenação da agravada em honorários de sucumbência.
O recurso de agravo de instrumento foi recebido sem o
efeito suspensivo (fls.267/270 do instrumento).
Comunicado o juízo a quo, o douto magistrado Guilherme
Santini Teodoro prestou informações (fls.273/274 do instrumento).
Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta
(fls.276/282 do instrumento), com documentos (fls.283/284).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276807-82.2019.8.26.0000 -Voto no 19989
5
É o relatório.
Voto.
Segundo se depreende de todo o processado, o cerne do
presente recurso diz respeito ao inconformismo da agravante que
pretendia a improcedência do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica com a condenação em ônus de sucumbência, e não
a sua extinção sem resolução de mérito, como ocorreu.
Analisando os autos digitais, verifica-se que a extinção do
incidente ocorreu por perda superveniente de interesse processual em
razão da decretação de falência, que se deu posteriormente à instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que no
entender do magistrado constituiu “fato alheio à conduta da exequente
que, bem por isso, não deve responder por honorários advocatícios no
incidente” (fl.404 dos autos da origem).
Justifica a agravante que o pedido de desconsideração da
personalidade formulado não teria atendido aos requisitos do artigo 50 do
Código Civil, bem como, que a empresa executada teve sua falência
decretada por sentença proferida em 17.01.2019, o que, por si só,
impediria o prosseguimento do incidente.
Crava a agravada que o processo se arrastou em razão do
fato de que “todas as cartas foram devolvidas com informações
equivocadas, para não se dizer mentirosas e fraudadas, de que a empresa
não era 'conhecida', ou 'mudou-se', ou 'desconhecida' fato que determinou
que o processo se arrastasse por mais de cinco anos” (fl.280).
Carece de razão a agravante.
Atente-se que a despersonalização da pessoa jurídica tem
como baldrame as hipóteses a seguir descritas: (a) desvio de finalidade; (b)
prática de atos com infração ou fraude à lei ou em prejuízo de terceiros; (c)
a prática de atos com excesso de poderes ou abusivos, (d) a confusão
patrimonial ou de negócios, ou, ainda, (e) a dissolução irregular da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276807-82.2019.8.26.0000 -Voto no 19989
6
sociedade.
A desconsideração da pessoa jurídica objetiva “possibilitar a
transferência da responsabilidade para aqueles que a utilizaram
indevidamente. Trata-se de medida protetiva que tem por escopo a
preservação da sociedade e a tutela de direitos de terceiros, que com ela
efetivaram negócios. É uma forma de corrigir fraude em que o respeito à
forma societária levaria a uma solução contrária à sua função e aos
ditames legais” (Maria Helena Diniz, Curso de Direito Civil Brasileiro, vol. 8
Direito de Empresa, São Paulo: Saraiva, 2008, p.539), e nesse caso, por se
tratar de medida extrema, “para haver a desconsideração da personalidade jurídica, as instâncias ordinárias devem,
fundamentalmente, concluir pela ocorrência do desvio de sua finalidade
ou confusão patrimonial desta com seus sócios, requisitos objetivos
sem os quais a medida torna-se incabível” (STJ Quarta Turma, REsp
1.098.712/RS, rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j.17.06.2010) (nosso grifo).
Nessa lente, a premissa que leva à desconsideração da
personalidade jurídica deve estar lastreada na atuação dos sócios nos atos
de gestão.
AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE
COBRANÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS.
AGRAVO IMPROVIDO. Para que se possa reconhecer a
desconsideração da pessoa jurídica, recaindo a responsabilidade
patrimonial desta sobre os seus sócios, necessário se faz que se
comprove que estes tenham, na gestão daquela, agido com abuso
de direito ou fraude, de tal sorte a dilapidar ou desviar o
patrimônio da pessoa jurídica em prejuízo de seus credores
(TJ/SP

31a
Câmara
de
Direito
Privado,
AI
2046313-29.2016.8.26.0000, rel. Adilson de Araújo, j.29.03.2016).
Nos autos em testilha, verifica-se que a empresa credora
(agravada) requereu (depois de iniciada fase de cumprimento da sentença) a
desconsideração da personalidade jurídica da devedora (agravante), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276807-82.2019.8.26.0000 -Voto no 19989
7
razão de todas as infrutíferas tentativas para satisfação da dívida,
pautando-se na dissolução irregular da sociedade (fls.94-102
autos da
origem), que restou deferida, aos 27.01.2017 (fl.135 autos da origem), donde
se constatou o falecimento dos sócios, João Wanderley Baptistucci e
Antônio Baptistucci (fls. 252/253
autos da origem), sendo determinada a
citação dos espólios (fl.262 autos da origem).
O espólio de João Wanderley Baptistucci contestou a ação,
representado por sua inventariante JULIA LUDMILA BAPTISTUCCI
(fls.359/366 autos da origem).
Tem-se que a falência da empresa executada fora decretada
em 17.01.2019 (fls.368/369 autos da origem), fixado o termo legal (art.99, II
da LF), nos noventa dias anteriores ao primeiro pedido de falência,
“tomando como data a do protocolo 12/11/2013” (fl.369 autos da origem).
Na sequência, a empresa exequente (agravada) requereu a
redistribuição dos autos ao juízo falimentar ou “extinção do incidente de
desconsideração da pessoa jurídica, pela perda de seu objeto, em razão da
decretação da quebra, determinando o seu arquivamento, sem a
imposição de qualquer ônus para as partes” (fl.396
autos da origem),
acatada pelo Juízo (fl.404 autos da origem).
Observe-se que quando da interposição do processo pela
empresa credora (agravada) ainda não havia demanda de falência em
andamento contra a empresa devedora (que depois culminou da decretação
de falência) e, além disso, a quebra ocorreu posteriormente à instauração
do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
Nessa lente, há que se reconhecer a ocorrência de fato
alheio à conduta da exequente (agravada) que, bem por isso, não deve
responder por honorários advocatícios no incidente, como asseverou a
decisão combatida, que deve ser mantida.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2276807-82.2019.8.26.0000 -Voto no 19989
8
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida (STJ EDROMS 18205 / SP, rel. Min. Felix
Fischer, DJ 08.05.2006, p. 240).
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas, que
a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com
efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o do Novo Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator